Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700218-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO CASAGRANDE RECORRIDO: EXTRA, ITAU UNIBANCO S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO DEFIRO a gratuidade de justiça. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito